Tribunal: TJDFT
Processo: 0713784-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713784-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: YARA SILVA ALVES GODOI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte Ré, BANCO BMG S/A, em face da decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de responsabilidade civil c/c antecipação de tutela, movida pela Autora YARA SILVA ALVES GODOI, pelo procedimento comum, n. 0712510-97.2021.8.07.0001, deferiu a tutela provisória de urgência nos seguintes termos: [...] Da análise dos fatos narrados e dos documentos anexados pelo autor junto a sua inicial, entendo presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência posto que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos ante a demonstração da abertura de conta corrente, com a utilização de documentos com indícios de fraude. O boletim de ocorrência de ID. 89170020 narra a dinâmica dos fatos e a apuração de possível crime de estelionato. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a autora demonstrou que teve seu nome negativado junto ao SERASA, o que gera a presunção de mancha de crédito frente ao mercado de consumo. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial e tornando legítima as inscrições em questão. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência para: I - Determinar que seja retirado o nome da autora dos cadastros do SERASA referente aos débitos inscritos pelo banco BMG, até o julgamento final desta ação. II - Determinar que o banco BMG proceda o depósito em juízo do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) transferidos para a conta do Banco BMG, agência 51, conta no 7788059-8, realizado no dia 05/03/202, no prazo de até 15 dias, cuja destinação ficará no aguardo do julgamento do feito, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais); III - Determinar que procedida a transferência, que realize o bloqueio da conta, vedando qualquer tipo de movimentação, até o julgamento final desta ação, comprovando nos autos, no prazo de até 15 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais); IV - Determinar ainda que apresente em juízo, no prazo de defesa, todas as informações cadastrais da referida conta, inclusive, com eventual foto da correntista. Visando conferir efetividade a esta decisão, nos termos do art. 497 do CPC, proceda-se a exclusão pelo sistema SERASAJUD, cuja ordem deverá ser atendida no prazo de até 72 horas. Nas suas razões de agravo de instrumento (ID 25499506), o Banco Agravante alega, em suma, que a decisão recorrida poderá ocasionar graves encargos e prejuízos em razão do acúmulo de parcelas em um único montante, o que poderá onerar a parte Autora/Agravada demasiadamente ao final do processo pelo pagamento de todas as prestações em uma única vez. Sustenta a regularidade do contrato firmado entre as partes, observando os princípios da boa-fé objetiva e do pacta sunt servanda, não havendo que se falar em dano. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso no sentido de determinar a manutenção do bloqueio e restrição da conta reclamada. No mérito, pede a reforma da decisão interlocutória para negar a liminar concedida com expurgação da multa ou, acaso mantida, que o seu valor não ultrapasse R$ 50,00 (cinquenta reais). Preparo (ID 25502159). O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido por decisão desta relatoria (ID 25664129). A Agravada/Autora apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão recorrida (ID 26221501). É o relatório. Decido. Compulsando os autos de origem (processo no 0712510-97.2021.8.07.0001), verifico que foi proferida, em 30/06/2021, sentença de confirmação da tutela de urgência e procedência dos pedidos autorais para: (i) declarar a inexistência do débito referente à conta bancária do Banco BMG, devendo a conta ser cancelada juntamente com o cartão de crédito respectivo, emitido em nome da Autora; (ii) condenar o banco Réu a pagar à Autora danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais); (iii) condenar o banco Réu a pagar à Autora a multa diária no total de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), pelo descumprimento no curso dos autos; (iv) determinar a exclusão do nome da Autora do SERASA em virtude dos débitos oriundos do cartão de crédito; (v) determinar a expedição de alvará em favor da Autora do depósito do valor incontroverso; (vi) condenar o Réu ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, fixados em 10% do valor da condenação (ID 96206607 dos autos originários). Contra a sentença, foi interposto recurso de apelação pela parte Autora, ora Agravada. Sendo assim, o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o Art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto Sem utilidade a apreciação do presente agravo de instrumento, interposto contra decisão recorrida, que negou a tutela antecipada de restabelecimento do pagamento dos proventos de aposentadoria do Autor, vez que prolatada sentença de improcedência do pedido, com cognição exauriente, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento, como ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. 1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 3. As razões do agravo interno pretendem a análise do mérito da causa principal. Assim, não se conhece do recurso por desatenção ao ônus da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 984.793/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017) (grifos nossos) Confira-se, na mesma linha, os seguintes julgados desta Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1037138, 20160020303643AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2017, Publicado no DJE: 09/08/2017. Pág.: 422/439) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO INTERNO. ALEGADO INTERESSE NO JULGMENTO DAQUELE RECURSO INSTRUMENTAL. AUSÊNCIA EFETIVIDADE. RECURSO INADIMITIDO. 1. Uma vez proferida sentença no processo que deu origem à decisão agravada, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto. 2. O alegado interesse do recorrente no julgamento do agravo não se justifica ante a falta de efetividade, razão porque o agravo interno não pode ser admitido. (Acórdão n.1018363, 20160020293058AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2017, Publicado no DJE: 24/05/2017. Pág.: 486/496) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. O recurso de agravo deve ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando tiver sido proferida sentença no processo de origem. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1014988, 20160020163409AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2017, Publicado no DJE: 09/05/2017. Pág.: 344/347) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão n.972476, 20160020020697AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 257-295) Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso de agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 14 de setembro de 2021 16:39:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador